Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM ÁREA PÚBLICA. QUIOSQUE. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. APELO NÃO PROVIDO.
1. A ocupação de área pública por quiosques, a fim de se exercer atividade econômica, está condicionada à obtenção de termo de permissão de uso e de alvará de localização e funcionamento, nos moldes dos arts. 10 e 15 da Lei no 4.257/2008. Os arts. 29 e 32 da Lei no 4.257/2008 preveem, ainda, que as áreas destinadas a quiosques e trailers podem ser redefinidas, a qualquer tempo, por determinação do Poder Público, de maneira que se atenda ao interesse público ou coletivo.
2. A “autorização de utilização de área pública” ostentada pela apelante era provisória, e renovada mês a mês, de modo que a última renovação teve seu vencimento no dia 10/03/2020. A área ocupada somente pelo trailer (container) é de 3m x 6m (18m2), mais uma expansão coberta em estrutura metálica, de maneira que o total de área pública ocupada pela parte autora é de, aproximadamente, 40 m2. Assim, o próprio título autorizativo juntado aos autos pela autora (ID 29093060) limita aquela autorização a uma área total de apenas 8 m2.
3. O descumprimento das normas que governam o funcionamento de atividade econômica em quiosque instalado em área pública sujeita a apelante ao poder de polícia. A recorrente não tem o direito de ampliar o quiosque, uma vez que a licença inicial previa uma área total de 8 m2, sem previsão de ampliações ou reformas.
4. Recurso conhecido e não provido.